Tribunal: TJMT
Processo: 1021615-08.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021615-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA MIGUEL DIAS - CPF: 014.268.412-05 (APELANTE), SEBASTIAO CARNEIRO DE REZENDE - CPF: 391.464.481-87 (ADVOGADO), MORGANA DUPONT - CPF: 701.215.741-05 (ADVOGADO), JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 043.134.581-31 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (APELANTE), LENISSE ALVES CAETANO - CPF: 701.953.151-20 (ADVOGADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 020.547.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), A PAZ PÚBLICA (VÍTIMA), FERNANDO ANDRE ROQUE - CPF: 717.584.450-68 (VÍTIMA), ILDO JOSE ROHDEN - CPF: 309.045.440-87 (VÍTIMA), MANOEL JOAO FERREIRA JUNIOR - CPF: 006.523.582-76 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REC
URSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO
QUALIFICADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA
:
– SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DE UM DOS
APELANTES
– JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – APLICAÇÃO DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO
DESSE RECORRENTE PREJUDICADO
–
ACOLHIMENTO –
MÉRITO
: 2
.PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇACONDENATÓRIA– CONDENAÇÃO POR FATO
S
DIVERSO
S
DO
S
DESCRITO
S
NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA –
3
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
S
OUTROS
APELANTE
S

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS –
VIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE

– RECURSO DE PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Com a notícia da superveniência da morte de um dos
apelantes
, é imperiosa a declaração da extinção da sua punibilidade, com fulcro nos art. 107, I, do Código Penal, reconhecendo-se, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do seu recurso.

2.
Inexiste nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória se o fato imputado ao
s
apelante
s
na inicial acusatória guarda correspondência com a responsabilidade penal reconhecida pelo magistrado, em observância aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

3
. Não
restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a absolvição
dos
outros
apelantes
é medida que se impõe.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Jhonne

Kaique
do Nascimento
,
Andressa Miguel Dias
e
Hudson Thiago
Faeda
Pereira
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1021615-08.2021.8.11.0003, conden
ando
:
Jhonne

Kaique
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1.º, §4.º, IV, do Código Penal), dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
substância psicoativa
(art. 309 da Lei n. 9.503/1997 c/c art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n.º 9.503/1997), posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), e associação criminosa (art. 288 do Código Penal),
à
pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa e
à pena de
1 (um) ano de detenção, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses e da pena de advertência (art. 28, da Lei n. 11.343/2006);
Andressa Miguel

pela prática do crime de associação criminosa
(
art. 288 do Código Penal),
à pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos;
e

Hudson Thiago
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1.º, §4.º,IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal)
à
pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Jhonne

Kaique
do Nascimento nas razões recursais que se encontram
no ID 144722945, almeja
sua absolvição quanto ao crime de
associação criminosa,
sustentando a ausência de provas para sua condenação e o reconhecimento do crime continuado entre os demais crimes imputados a ele.

Andressa Miguel Dias e Hudson Thiago
Faeda
Pereira nas razões recursais vistas no ID
144722929
, preliminarmente
, postulam a
nulidade da sentença
condenatória
por acreditar

existir divergência entre os fatos narrados na denúncia e a imputação
utilizada
pelo sentenciante.
E, n
o mérito, pugnam
pela
absolvição
de ambos em relação ao
crime de associação criminosa
; pleiteando,
a
lternativamente,
a
desclassificação da conduta descrita no art. 288 para a do art. 346 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas no ID 144722950
pugna pelo desprovimento do
s

presentes

recurso
s
, para que a sentença condenatória seja mantida na sua integralidade.

A
defesa
de
Jhonne

Kaique
do Nascimento na petição que se vê no ID 150370180, informou seu o falecimento e requereu a extinção da
sua
punibilidade com fulcro no art. 107, I, do Código Penal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer que se vê no ID 151876675, manifestou-se pela extinção da punibilidade de
Jhonne

Kaique
do Nascimento; e pelo parcial provimento do recurso de
Andressa Miguel Dias e Hudson Thiago
Faeda
Pereira
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRE
JUDICIAL DE MÉRITO

Extinção da punibilidade de
Jhonne

Kaique
do Nascimento
em decorrência de seu falecimento

C
onforme se infere da declaração de óbito
exteriorizada no
ID
150370181
,
Jhonne

Kaique
do Nascimento

faleceu em 14 de outubro de 2022, fato que esvazia o objeto
deste

recurso
, em
decorrência
da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que foi extinta a punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Nesse sentido, eis posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado.”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe14.3.2005).

Destarte,
em
que pesem as alegações apresentadas nas razões recursais,
na hipótese
,

a
análise meritória
deste recurso
encontra-se prejudicada em razão de fato superveniente, que implicou no reconhecimento da extinção da punibilidade
de
Jhonne

Kaique

Diante disso,
julgo prejudicada
a apreciação do mérito
do recurso de apelação interposto
por
Jhonne

Kaique
do Nascimento
, com fulcro no art. 51, XV
do Re
gimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por conseguinte, as baixas de estilo.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID 144722657 narra os fatos desta forma:

[...]
I – Consta do procedimento investigativo que na madrugada do dia 19 de maio de 2021, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.123744 (ID n.º 64752047 - Pág. 40), na via pública localizada na Ademir de Jesus Ribeiro, n.º 4330, Bairro Jardim Rui Barbosa, em frente ao Hotel
Marathi
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, durante o
período de repouso noturno, subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Adeildo
da Silva (A.S.). Abstrai-se dos autos que, na referida data e durante o período de repouso noturno, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO deslocou-se até a frente do Hotel
Marathi
Tour, local em que estava estacionado o caminhão Volvo/FH (placa EJV-9608), pertencente à vítima
Adeildo
da Silva (A.S.) e promoveu sorrateiramente a subtração de 01 (um) módulo de comando de caminhão, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º do Código Penal. II – Consta do procedimento investigativo que na madrugada do dia 06 de junho de 2021, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.140362 (ID n.º 64752047 - Pág. 42), no pátio da Oficina Centro Oeste Diesel, localizada na BR 364, Bairro Vila Rica, neste município e comarca de
RondonópolisMT
, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Darlan Mateus
Sulbacher
(D.M.S.).

Restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO deslocou-se até o pátio da oficina mecânica Centro Oeste, onde a vítima Darlan Mateus
Sulbacher
(D.M.S.) estava pernoitando no interior do veículo Volvo/FH, 460 (placa IVP-0G21) e promoveu a subtração de 01 (um) módulo de motor do veículo, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Na manhã seguinte, a vítima Darlan Mateus
Sulbacher
(D.M.S.) conduziu o veículo por um pequeno trecho, oportunidade que percebeu que o módulo do motor havia sido furtado e comunicou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º do Código Penal. III – Consta do procedimento investigativo que na madrugada do dia 20 de junho de 2021, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.153348 (ID n.º 64752047 - Pág. 44), no pátio do Posto Transamérica, localizado na Br 163, Bairro Distrito Industrial
Vetorazzo
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, durante o período de repouso noturno subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Cícero Aurélio do Nascimento (C.A.N.). Restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA dirigiram-se até o
pático
do referido posto, onde estava estacionado o caminhão Volvo 440 (placa-0962), pertencente à vítima Cícero Aurélio do Nascimento (C.A.N.), e promoveram a subtração de 01 (um) módulo de sistema, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. No dia seguinte, a vítima Cícero Aurélio do Nascimento (C.A.N.) não conseguiu dar partida no veículo, momento em que percebeu que o módulo do sistema havia sido furtado e comunicou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º, §4.º, inciso IV do Código Penal. IV – Consta do procedimento investigativo que na madrugada do dia 12 de julho de
2021, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.173306 (ID n.º 64752047 - Pág. 46), na via pública localizada na Rua Sabiá, esquina com a Rua Beija Flor, Bairro Jardim Oasis, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, durante o período de repouso noturno subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Manoel João Ferreira Junior (M.J.F.J.). Segundo restou apurado, na referida data e durante o período de repouso noturno, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA promoveram sorrateiramente a subtração de 01 (um) módulo eletrônico do caminhão Volvo FH 520 (placa OAX9C77), pertencente à vítima Manoel João Ferreira Junior (M.J.F.J.), avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Abstrai-se dos autos que, na manhã do dia seguinte, a vítima Manoel João Ferreira Junior (M.J.F.J.) tentou dar partida no veículo, ocasião que percebeu que o módulo do motor havia sido furtado e noticiou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º, §4.º, inciso IV do Código Penal. V – Consta do procedimento investigativo que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 20h00min, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.178943 (ID n.º 64752047 - Pág. 48), no Posto Aldo, localizado na Avenida Renato
Vetorasso
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Valdeir de Jesus (V.J.). Restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, a vítima Valdeir de Jesus (V.J.), motorista da empresa
Salumar
Industria e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA, estacionou o caminhão FH 520 (placa HBN-6I55) em frente ao Posto Aldo para buscar uma ordem de carregamento, momento em que o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO aproximou
-
se do veículo e promoveu a subtração 01 (um) módulo de comando, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Abstrai-se dos autos que, quando retornou 30 trinta minutos depois e tentou dar partida no caminhão, a vítima Valdeir de Jesus (V.J.) percebeu que o módulo do caminhão havia sido furtado e comunicou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º do Código Penal. VI – Consta do procedimento investigativo que na madrugada do dia 26 de julho de 2021, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.187539 (ID n.º 64752047 - Pág. 50), no pátio do Posto Ursão II, localizado na BR 163, KM 117,8, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, durante o período de repouso noturno subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à empresa JRF de Andrade Neto Industria e Comércio. Segundo restou apurado, na referida data e durante o período de repouso noturno, a vítima Daniel Alves dos Santos (D.A.S.), motorista da referida empresa, estacionou o caminhão Volvo FH 460 (placa BDQ-QB26) no pátio do Posto Ursão II, ocasião em que os denunciados JHONNE
KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA aproximaram-se do veículo e promoveram a subtração de 01 (um) módulo de luzes, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Abstrai-se dos autos que, no dia posterior aos fatos, a vítima Daniel Alves dos Santos (D.A.S.) ao ligar o caminhão, percebeu que o mesmo não acendeu as luzes, ocasião em que percebeu que o módulo de luzes havia sido furtado e comunicou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º, §4.º, inciso IV do Código Penal. VII – Consta do procedimento investigativo que no dia 28 de julho de 2021, por volta das 18h00min, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.190391 (ID n.º 64752047 - Pág. 52), em frente ao Posto Aldo Locatelli, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Inácio
Goeller
(I.G.). Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA dirigiram-se até a frente do Posto Aldo Locatelli, onde estava o caminhão Volvo FG 460 (placa AWV-8I73), pertencente à vítima Inácio
Goeller
(I.G.) e promoveram sorrateiramente a subtração de 01 (um) módulo de comando, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.º, inciso IV do Código Penal. VIII – Consta do procedimento investigativo que no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.208378 (ID n.º 64752047 - Pág. 54), no Posto de Combustível
Pergoraro
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente a empresa AML Tecnologia em Transportes
Eireli
. Restou apurado que, na referida data e período, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA dirigiram-se até Posto de Combustível
Pergoraro
, local em que estava estacionado o caminhão FH 540 (placa AYA-3F27), conduzido pela vítima Antenor Rodrigues Fernandes (A.R.F.), motorista da empresa AML Tecnologia em Transportes
Eireli
.

No período em que a vítima Antenor Rodrigues Fernandes (A.R.F.) almoçava,
os denunciados aproxima-se
do veículo e promoveram a subtração de 01 (um) módulo de motor, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Abstrai-se dos autos que, ao retornar e dar partida no caminhão, a vítima Antenor Rodrigues Fernandes (A.R.F.) percebeu que o módulo havia sido furtado e comunicou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.º, inciso IV do Código Penal. IX – Consta do procedimento investigativo que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 19h50min, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.213873 (ID n.º 64752047 - Pág. 56), na via pública localizada na Rua Diogo
Podesta

Albres
, n.º 1461, Bairro Jardim
Planville
, próximo à Faculdade
Unic
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE
DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA, durante período de repouso noturno, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Carlos Eduardo da Silva Fernandes (C.E.S.F.). Segundo restou apurado, na referida data e durante o período noturno, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA deslocaram-se num veículo Fiat
Mobi
(placa RNH9E58) até as proximidades da Faculdade
Unic
, local em que estava estacionado o caminhão Volvo FH (placa IVC-6I99), pertencente à vítima Carlos Eduardo da Silva Fernandes (C.E.S.), e promoveram a
substração
de 01 (um) módulo de motor, avaliado em R$ 9.000,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 64752047 - Pág. 104. Posteriormente, populares perceberam vazamento de combustível do veículo e comunicaram à vítima, ocasião em que a mesma observou que o módulo do motor do caminhão havia sido furtada e noticiou os fatos à autoridade policial. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1.º, §4.º, inciso IV do Código Penal. X– Consta do procedimento investigativo que no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 10h25min, conforme noticia o boletim de ocorrência n.º 2021.218161 (ID n.º 64752047 - Pág. 4), na via pública, localizada no Anel Viário, Bairro Vila Mineira, Rondonópolis-MT, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis, fato esse não consumado por circunstâncias alheias
a
vontade dos agentes. Segundo restou apurado, na referida data e durante período noturno, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA uniram esforços para promover o delito de furto qualificado. Abstrai-se dos autos que os denunciados, dirigiram-se até a região do bairro Vila Mineira, num veículo Fiat
Mobi
(placa RNH-9E58), local em que havia um caminhão bitrem estacionado, momento em que se dirigiram ao mesmo para promover a subtração de um módulo. Na ocasião, uma equipe de investigadores da Polícia Civil que realizavam rondas pela região lograram êxito em avistar a ação dos denunciados, no entanto, os mesmos perceberam a aproximação policial e empreenderam fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, os denunciados abandonaram o veículo e fugiram a pé correndo para o matagal, no entanto, os policiais lograram êxito em capturar o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO. Em razão da situação de flagrância, o denunciado
Jhone

Kaique
do Nascimento foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva, bem como a decretação da prisão preventiva de HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA que logrou êxito em fugir, no entanto posteriormente foi capturado pelas autoridades policiais. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.º, inciso IV do Código Penal
c.c
artigo 14, inciso II do Código Penal. XI – Consta do procedimento investigativo que no dia 25 de agosto de 2021, após a prática do delito patrimonial narrado no tópico acima, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou
habilitação, gerando perigo de dano aos usuários da malha viária. Restou apurado que, tão logo os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA empreenderam fuga da Polícia Civil em alta velocidade no veículo Fiat
Mobi
(placa RNH-9E58), conduzido pelo denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, tendo esse desrespeitado as normas de trânsito ao trafegar com o veículo em alta velocidade, de modo a colocar em risco os usuários da malha viária desta urbe.

Após perseguição por aproximadamente 10 (dez) Km, os denunciados abandonaram o veículo e fugiram a pé, ocasião em que os policiais lograram êxito promover a abordagem do denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e identificar que o mesmo
revelava-se
pessoa desprovida habilitação. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 309 da Lei n.º 9.503/1997. XII – Consta do procedimento investigativo que no dia 25 de agosto de 2021, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, pessoa desprovida de habilitação, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, bem como transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Abstrai-se dos autos que, logo após a abordagem do denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, conforme narrado no tópico anterior, restou apurado que o mesmo conduzia o veículo Fiat
Mobi
(placa RNH9E58) com capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que determina dependência, uma vez que identificaram que o mesmo apresentava sinais de utilização de substância entorpecente. O laudo de constatação n.º 200.2.04.2021.010007-01 constatou que a substância encontrada em posse do denunciado tratava-se de 01 (uma) porção de substância entorpecente de aproximadamente 1,600g, cujo laudo de constatação mostrou-se positivo para o princípio ativo da “maconha”. Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas no artigo 306
c.c
artigo 298, inciso III da Lei n.º 9.503/1997
c.c
artigo 28 da Lei 11.343/06. XIII – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 25 de agosto de 2021, na residência localizada na Rua José Vieira da Silva, n.º 510, Bairro Jardim Pindorama I, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, a denunciada ANDRESSA MIGUEL DIAS ocultava em proveito próprio coisas que sabia serem produtos de crime, consistente em 01 (um) módulo de luz e 01 (uma) bomba de combustível, produtos de delito patrimonial. Abstrai-se dos autos que, logo após a prisão do denunciado JHONNE e fuga do denunciado HUDSON, os investigadores dirigiram-se até a residência deste último onde restou apurado que a esposa de HUDSON, a denunciada ANDRESSA MIGUEL DIAS, estava ocultando no interior da residência objetos que os denunciados haviam furtado no dia 24.08.2021, na BR 163, consistente em 01 (um) módulo de luz, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 01 (uma) bomba de combustível, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.º 1021615-08.2021.8.11.0003. Diante da situação de flagrância, a denunciada foi presa e encaminhada para a autoridade policial, no entanto, após a homologação da prisão em flagrante, a mesma foi
beneficiada com a liberdade provisória com medidas cautelares. Assim agindo, a denunciada ANDRESSA MIGUEL DIAS praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 180 do Código Penal. XIV – Consta das informações carreadas no incluso procedimento investigativo que, no decorrer dos meses de junho a agosto de 2021, os denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO, HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA e ANDRESSA MIGUEL DIAS associaram-se para o fim de promoverem delitos patrimoniais neste município e comarca. Abstrai-se dos autos que os denunciados teriam unido esforços voltados à perpetração de delitos patrimoniais de furto de módulos de caminhão, na qual haveria divisão de tarefas entre seus integrantes, cabendo aos denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA realizar a perpetração dos furtos desses equipamentos de caminhão, enquanto à denunciada ANDRESSA MIGUEL DIAS incumbia-se de realizar a ocultação das peças furtadas em sua residência e recebimento dos valores angariados com a venda de tais objetos. Aludido elo associativo entre os denunciados perdurou até o final do mês de agosto de 2021, ocasião em que ocorreu a prisão em flagrante dos denunciados JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO e ANDRESSA MIGUEL DIAS, bem como, dias após, a prisão do denunciado HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 288 do Código Penal. Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais dos denunciados verifica-se que o denunciado HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA possui condenação pelo delito de furto qualificado nos autos da ação penal n.º 1028648-83.2020.8.11.0003, em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT. Já, o denunciado JHONNE KAIQUE DO NASCIMENTO está sendo investigado pelo delito de furto qualificado nos autos da ação penal n.º 4447-55.2020.811.0064 (código n.º 710101), em trâmite na 3.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT
.

[...]
.

Conforme consta do relatório,
Andressa
Miguel
e Hudson Thiago postula
ra
m
a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que
a

“conduta descrita na exordial acusatória não se amolda ao tipo penal a el
a
a imputado
”
.

No que diz respeito à tese de nulidade da sentença condenatória, da sua atenta leitura é possível
constatar
que há correspondência entre a conduta imputada ao
s
apelante
s
na denúncia e aquela abordada no édito
condenatório,
não se tratando
d
e fato
s
diverso
s. Além disso, foi
mantida a tipificação contida na exordial acusatória e respeitados os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

A
liás,
vejam-se estes trechos do referido édito condenatório:

[...]
DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO DESCRITO NO NONO FATO DA DENÚNCIA

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, imagens de câmeras de monitoramento e demais documentos acostados ao inquérito policial, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual. A autoria delitiva está, igualmente, demonstrada nos autos, pois, ao serem interrogados em Juízo, os acusados
Jhonne
e Hudson confessaram a prática delitiva.

[...]

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESCRITO NO DÉCIMO QUARTO FATO DA DENÚNCIA

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in
casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados
Jhonne
, Hudson e Andressa, de fato, foram os autores do crime apurado. Saliente-se que o crime de associação criminosa se consuma com a reunião estável para o cometimento de outros crimes. Após a alteração promovida pela Lei 12.850/2013, exige-se a associação de, no mínimo, três pessoas, para a configuração do ilícito penal. Leciona a doutrina que: "Não há necessidade, para efeito de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal nem sequer em razão da qual a quadrilha foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a quadrilha ou bando foi formado, haverá concurso material de crimes entre eles." (Rogério Greco in Código Penal Comentado, 5ª Edição, Editora
Impetus
, Niterói/RJ, 2011, pp. 809/810). Associar-se significa reunir-se em sociedade para determinado fim (tornar-se sócio), havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo (que não significa perpetuidade). Vai muito além de um ajustamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico de concurso de agentes). Conclui-se, então, que a mera associação para fins de cometimento de crime é suficiente para lesar a paz pública, bem jurídico tutelado. No caso em exame, finda a instrução, de acordo com as provas produzidas em Juízo, é possível constatar que os acusados se associaram a fim de praticar ilícitos, especialment
e furtos de módulos de caminhão [...].
[Trechos da sentença condenatória vista no ID
144722906
].

Constata-se, pois, que

o magistrado não se
distanciou
do
s
fato
s

descritos
na inicial
acusatória
, não julgando além nem aquém daquilo que foi narrado pela acusação, muito menos incorrendo em qualquer tipo de
inovação. Por essa razão, deve ser
indeferido
o pleito defensivo
objetivando a
nulidade da sentença condenatória.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem com condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.
Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou os limites objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência jurisdicional diversa da que fora requerida, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição
.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.154.844/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Destacamos

Volvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a
materialidade do crime
de associação criminosa
não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual os apelantes buscam a absolvição de ambos ao argumento de que existem dúvidas acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à
sentença
que os condenou.

T
e
m razão os apelantes
.

C
omo é sabido
o crime de associação criminosa
,
previsto
art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelantes foram condenados, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, s
obre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por
finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

D
a prova
produzida nestes
autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

Isso porque, e
mbora haja indícios de um acordo de vontades entre os apelantes, com uma divisão de tarefas na prática de subtrair módulos de caminhão, não há provas seguras de que
os dois
tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.
Com efeito, o
contexto fático-probatório apenas demonstra a união dos agentes para a prática do delito de furto, mas não comprova a permanência que uma associação exige.

O
escrivão de polícia Edson Vander Martes, na fase judicial, declarou que havia uma investigação em andamento com a finalidade de apurar os furtos de módulos de caminhão que vinham ocorrendo na cidade de Rondonópolis.
O referido
agente público
declarou
,
ainda,
que os apelantes utilizavam um veículo Fiat
Mobi
na empreitada criminosa e que em determinado dia, enquanto realizavam diligências, localizaram o referido
automóvel
.
A testemunha n
a
rrou
,

ainda, que
na
oportunidade
,

que
Hudson
Thiago
e
Jhonne

Kaique
fug
iram
ao avistarem os policiais, no entanto após perseguição,
conseguiram
prender
Jhonne

Kaique
.
Ainda segundo
o declarante
,
os
recorrentes
estavam praticando o crime de associação criminosa, e que Andressa
Miguel
era a responsável pela contabilidade e ocultação dos objetos.

C
onfirmando as declarações de
Edson Vander
, o
investigador de polícia
civil
Jeferson Soares Alves
, que também participou das investigações que culminaram na prisão do
s
apelante
s
, em juízo,
relatou que receberam informações de que
Jhonne

Kaique

e Hudson
Thiago
estavam realizando furtos de módulos de caminhão,
tendo
receb
ido
fotos do veículo Fiat
Mobi
com a placa do automóvel.
A testemunha disse
,
ainda,
que segundo
Jhonne

Kaique

as peças eram vendidas para uma empresa de Rondonópolis e que o veículo utilizado na oportunidade era do “patrão” que tinha uma empresa de revenda de peças em Cuiabá.

O referido agente público, esclareceu,
também
, que
Jhonne

Kaique

afirmou que os pagamentos eram realizados pelas empresas por meio de transação bancária (
Pix
) para a conta de Andressa
.

O
d
elegado de
p
olícia Santiago
Rozendo
Sanches e Silva, em juízo, afirmou que se tratava de uma associação criminosa em que Andressa
Miguel
recebia os valores da venda dos objetos subtraídos, ocultava-os e fazia a contabilidade, enquanto
Jhonne

Kaique

e Hudson

Thiago

praticavam
os furtos, conforme a demanda das empresas receptadoras.

De
outro lado,
Jhonne

Kaique
durante seu interrogatório, em juízo, negou a autoria delitiva quanto ao crime de associação criminosa, aduzindo que não tinha conhecimento das acusações dos diversos delitos de furtos de módulos de caminhão
;
e por causa disso indicou a casa de Hudson Thiago. Ademais, afirmou que não tinha contas bancárias ou qualquer envolvimento com Andressa
Miguel
. Por fim, foi
categórico
ao dizer que confessou somente que havia repassado um módulo que havia subtraído nas proximidades da UNIC.

Hudson Thiago negou a autoria do crime e na oportunidade se limitou a
declarar
que é “pai de família” e que vende sucatas de alumínio e cobre.

A
ndressa
Miguel
durante seu interrogatório
à
autoridade judiciária
asseverou que seu marido Hudson Thiago comercializava sucatas de cobre e alumínio,
ficando
as peças
na
área da residência em razão do forte odor de combustível.
Afirmou
,
também
,
que
Hudson Thiago não
tinha conta bancária e por isso recebia
os pagamentos das vendas realizadas por ele
. Aduziu
,
ainda, quanto aos valores, que seu marido fatura
va
em média
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
com a venda de sucatas
.

Como visto, os policiais civis deixaram evidente que o
s
apelante
s
já estava
m
sendo investigado
s, todavia, apesar de haver fortes indícios de que
os dois
se associaram com a finalidade de cometer os ilícitos narrados na denúncia, observa-se da sentença
condenatória
que os Hudson
Thiago
e
Jhonne

Kaique

foram condenados apenas por um crime de furto, visto que
as provas produzidas na fase inquisitiva não foram corroboradas em juízo
. E,
não obstante
Andressa
Miguel
tenha movimentaç
ão

bancária de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não há comprovação de que
esse

numerário
tenha origem ilícita
e muito menos de que os objetos encontrados em sua residência fossem fruto de prática ilícita.

Nota-se
, portanto,
que
não obstante o
envolvimento de
Jhonne

Kaique
, Hudson
Thiago
e Andressa, nos fatos narrados na denúncia, não há,
nestes
autos, nada que aponte para a participação
deles
em outros crimes, mormente porque
os três
foram absolvidos da maioria dos fatos criminosos imputados a
s

suas pessoas.

Daí por que,
a
sentença condenatória merece reparos, porque
não
ficou demonstrado que
Jhonne

Kaique
, Andressa e Hudson

Thiago
criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes de
furto
na região
capaz de
caracteriza
r
o tipo penal de associação criminosa.

Isso porque é
cediço que
não se pode condenar uma pessoa com base em indícios, possibilidades e probabilidades
. Por isso, a
condenação deve basear-se num cunho de certeza,
porquanto em
havendo dúvida, por menor que seja a absolvição
do acusado
é medida que se impõe, com a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, motivo pelo qual os apelantes deve
m
ser absolvidos da prática do crime de associação criminosa.

Por derradeiro, impende registrar que com absolvição dos apelantes do crime de associação criminosa, ficam prejudicadas as demais teses deduzidas nos seus recursos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto por
Andressa Miguel Dias
e
Hudson Thiago
Faeda
Pereira

para
absolvê
-los do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) com fulcro no art. 387, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023